Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0713864-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIAN DANIELA DE OLIVEIRA ROSOSTOLATO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência apresentado pela parte autora, após o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo DF e antes da apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, ora peticionante. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora e determinou ao Distrito Federal a concessão de licença para acompanhar cônjuge à requerente até 30/06/2027. Ocorreu o deferimento do cumprimento de sentença nos Autos 0763791-13.2022.8.07.0016. De outro lado, o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado deu provimento ao recurso do Distrito Federal para julgar improcedente o pedido inicial. Após a oposição dos Embargos de Declaração, ainda não apreciados, a autora apresentou pedido incidental de concessão da tutela de urgência, com fundamento no risco de perda do cargo público por abandono. Requer a concessão de efeito suspensivo quanto ao Acórdão, INAUDITA ALTERA PARS (art. 932, II, do CPC/2015), para que sejam mantidos os efeitos da decisão de ID 144421967, proferida no cumprimento de sentença n. 0763791-13.2022.8.07.0016, até o trânsito em julgado em definitivo do acórdão que a reformou; ou então até que seja revogada expressamente pelo juízo competente; que seja declarada sem efeito a convocação 110954548, constante no Processo 00020-00041878/2022-44 (Licença Para Acompanhamento de Cônjuge), encaminhada à Requerente no dia 20/04/2023; sucessivamente, requer que seja concedido o prazo mínimo de 30 dias para que a Recorrente volte ao Brasil a fim de retomar suas atividades no órgão, e sejam abonadas eventuais faltas desde o dia 20/04/2023, data em que foi determinado seu retorno através do despacho no processo administrativo Processo no 00020-00041878/2022-44, até o final do prazo eventualmente concedido por este d. Juízo para que a Requerente efetivamente volte a exercer suas funções no GDF. É o breve relatório. Decido. A tutela urgência requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Passa-se ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Acórdão de julgamento do recurso inominado. O Ato Administrativo que determinou à autora o imediato comparecimento no setor de gestão de pessoas configura relevante fundamentação apta a demonstrar o risco de dano grave. Nesse contexto, aplica-se ao caso o §1o do Art. 1.026 do CPC: "A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Ressalta-se, ainda, a incidência do Princípio da Cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso ora em análise, verifica-se o risco ao resultado útil do processo e a urgência, haja vista o risco de vacância do cargo público. Por outro lado, o Juízo deve observar o Princípio da Adstrição. Com efeito, cabível a suspensão prevista no §1o do Art. 1.026 do CPC e a concessão da tutela de urgência cautelar incidental para que o Distrito Federal disponibilize à autora o prazo de 30 (trinta) dias, contados, no mínimo, da intimação da autora do Acórdão de julgamento dos Embargos de Declaração (ainda a ser apreciado pela Turma) opostos contra o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado, para a autora retornar ao trabalho presencial. A concessão de efeito suspensivo prevista no §1o do Art. 1.026 do CPC e a concessão da tutela de urgência torna sem efeito a convocação para comparecimento imediato, datada em 20.04.2023, elaborada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (Processo Administrativo 00020-00041878/2022-44). Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Acordão de julgamento do Recurso Inominado na forma do §1o do Art. 1.026 do CPC, e, liminarmente, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência cautelar incidental, com fulcro no Art. 300, §2o, no Art. 301, no Art. 932, II, todos do CPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL assegure o prazo de 30 (trinta) dias para a autora comparecer ao setor de gestão de pessoas e retornar ao trabalho presencial, contados, no mínimo, da intimação da autora do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado. Declarada sem efeito a convocação para comparecimento imediato, datada em 20.04.2023, elaborada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (Processo Administrativo 00020-00041878/2022-44). Intimem-se o Distrito Federal e, sucessivamente, a autora. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito